Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018734-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO PAULO COSTA MELO - CPF: 029.254.641-65 (ADVOGADO), AGROPECUARIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 45.165.594/0003-90 (AGRAVANTE), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR – PRETENSÃO DE LIMINAR DE TUTELA RECURSAL – PERMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR SEM RECOLHIMENTO DE ICMS – INADMISSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não comprovado os requisitos da plausibilidade do direito invocado e o
periculum in mora
, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

2. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, no entanto a ação com pedido de liminar não deve ser manejada para alcançar atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização devida, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por

AGROPECUÁRIA JUBRAN SOCIEDADE ANÔNIMA, contra decisão que indeferiu o pedido liminar ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1018734-67.2021.811.0000, interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visa a concessão de liminar de tutela antecipada recursal, a fim de que a parte agravada se abstenha de apreender carga como meio coercitivo da cobrança de ICMS antecipado, nas operações de transferência de mercadorias entre as unidades da empresa Agravante.

Em síntese, sustenta a Agravante argumenta que, ajuizou Ação Declaratória objetivando impedir a exigência do ICMS nas transferências interestaduais de cereais realizadas entre as suas propriedades rurais.

Realça que a irregularidade do ato administrativo é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores STJ e STF (ADC 49), no sentido de que não há fato gerador do ICMS nas operações de transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Sustenta a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar.

Requer, ao fim, seja realizado o Juízo de retratação, ou alternativamente, a submissão do presente
recurso
a
julgamento
pelo órgão colegiado, dando-lhe provimento para que seja reformada a decisão
agravada
, por consequência, concedida a liminar de tutela recursal.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

A decisão ora agravada não merece reforma porquanto impositiva o indeferimento da tutela pretendida.

Consoante relatado, na ação declaratória proposta na origem pela agravante, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação de abstenção de exação de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa Agravante.

Requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido liminar de tutela recursal.

Pois bem.

In casu,
a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, momento processual no qual se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de tutela liminar, quais sejam,
fumus boni iuris e periculum in mora
.

Isto significa que, na análise do
recurso
de agravo de instrumento, não cabe adentrar ao mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza do agravo restringe-se à análise da decisão agravada, de forma que, nessa fase inicial, compete apenas verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, capaz de ensejar a concessão da liminar vindicada.

Consoante assentado na decisão recorrida, não se olvida a existência de jurisprudência consolidada em favor da tese desenvolvida pelo Autor/Agravante, ocorre que, de plano, não se constata qual seria a irregularidade do ato a justificar o pedido liminar, eis que não demonstrado a exigência do pagamento de ICMS na transferência de cereais entre Fazendas de sua propriedade.

Ao contrário, verifica-se, no caderno processual, manifestação da Fazenda Pública, em processo distinto, que este não se opõe ao pedido da requerente, apenas exige o cumprimento de obrigações previstas na própria legislação tributária, ressaltando, ainda, o poder de polícia do Estado.

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso
não comporta provimento, eis que não demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Cumpre salientar, ainda, que é inadmissível o ajuizamento de ação com a finalidade de se obter um salvo-conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade impetrada de exercer o Poder de Polícia e impedir a ação fiscalizatória devida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO
PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
. (TJMT - N.U 1007152- 41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (Grifou-se).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022